Tribunal: TJMT
Processo: 1013477-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013477-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 629.288.051-68 (AGRAVANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (AGRAVADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1013477-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA

AGRAVADO
:
CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – TESTEMUNHAS OUVIDAS COMO INFORMANTES – DEPOIMENTOS FRÁGEIS E DESARMÔNICOS -

ALEGAÇÃO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL E ESBULHO NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– ARTIGO 371, I, DO CPC/15 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15,
que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do mesmo ordenamento jurídico.

Se em juízo superficial não se verifica a prova da posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho, não se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória.

Ademais, a
comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse, o que não ocorreu, já que as declarações dos informantes inquiridos em audiência de justificação foram frágeis e desarmônicas e não se comprovou a posse anterior sobre o imóvel em discussão.

Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC/15, em seara do limite estreito do agravo de instrumento, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1013477-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA

AGRAVADO
:
CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrument
o
interposto por
ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMI SANTANA
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Reintegração de Posse no 1020414-18.2020.8.11.0020
, ajuizada por
CARLOS GARCIA DE ALMEIDA
, que deferiu a liminar possessória, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor, ora agravado, sobre “
02 Lotes urbanos encravados na quadra 154, do Loteamento Jardim Eldorado – Várzea Grande –MT, sendo os lotes 11 e 12, localizados para a Rua Triunfo, atualmente Rua Castelo, esquina com a Rua Feira de Santana, atualmente Rua Celestina, no Bairro Jardim Eldorado – Várzea Grande – MT
”.

Em suma, aduz a agravante que adquiriu a posse dos
lotes no 11 e 1
2, localizados na
quadra no 154
do loteamento Jardim Eldorado, no município de Várzea Grande/MT, na data de
26 de junho de 2014
, diretamente da pessoa de RILDO LOREZON, conforme
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
devidamente assinado e com firmas reconhecidas.

Ressalta que o vendedor RILDO LOREZON já exercia a posse sobre aqueles lotes desde o
ano de 2011
, conforme se comprova pela declaração do Sr. RAIMUNDO DA SILVA, presidente do bairro Jardim Eldorado à época, a qual foi expedida pela Associação dos Moradores do Jardim Eldorado.

Alega a agravante que o agravado informou na ação originária, ser senhor e possuidor de
04 (quatro) lotes
localizados na
quadra no 154
do Loteamento Jardim Eldorado, na cidade de Várzea Grande /MT, sendo os
lotes no 11, 12, 13 e 14
.

Pondera adiante que para corroborar seu suposto direito de posse sobre os lotes no 11 e 12, objeto da presente ação, o agravado afirmou que os adquiriu por força de
CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE POSSE SOBRE IMÓVEL URBANO
, datado de
24/01/2011
, e que tais lotes teriam sidos cercados com fio de arame farpado pelo detentor da posse Sr. RILDO LOREZON.

Enfatiza que o agravado sustentou na ação originária que o Sr. RILDO LOREZON teria transferido tal posse para o Sr. MARCOS NUNES DE MENEZES, como forma de pagamento por supostos serviços prestados, e então o Sr. MARCOS teria transferido os lotes para o ora agravado.

Afirma que pela análise do contrato juntado pelo agravado, este

sequer possui reconhecimento de firma, demonstrando desde logo que se trata de contrato criado justamente para ludibriar o Juízo, e conseguir injusta reintegração de posse.

Aduz que o agravado não juntou mais nenhum documento que corroborasse suas afirmações, tais como declarações de vizinhos, comprovantes de pagamento de energia elétrica, água, ou quaisquer gastos com os terrenos, apenas juntaram fotos que só demonstram a posse da agravante, a qual fez uma pequena residência para morar para fugir do aluguel, adquirido há muitos anos atrás.

Pontua ainda que apesar de o agravado narrar uma sucessão de posses sobre os lotes, este não juntou o
contrato de compra e venda ou de cessão de direito de poss
e referente à suposta transferência daqueles lotes feita pelo Sr. RILDO LOREZON ao Sr. MARCOS NUNES DE MENEZES, o que, a seu ver, mais uma vez comprova que o agravado nunca manteve a posse do imóvel, desejando agora esbulhar a posse da agravante.

Assevera também que não obstante a falta de robustez probatória, ou melhor, apesar da inexistência de provas sobre o direito possessório do agravado, a magistrada de origem optou por não utilizar seu poder geral de cautela, uma vez que não designou audiência de justificação como é de praxe, e proferiu decisão em
18/08/2020
, concedendo a liminar de reintegração de posse ao agravado.

Que em razão desta primeira liminar ajuizou o
RAI no 1020805-76.2020.8.11.0000
, o qual foi provido pela Segunda Câmara Cível, anulando a decisão, bem como foi determinada a realização de audiência de justificação prévia para, posteriormente, reapreciar a liminar possessória.

No mais, declara a agravante que na justificação prévia foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo agravado. No entanto, ambas foram contraditadas e ouvidas na qualidade de informantes.

Conclui dizendo que mesmo diante da completa ausência de provas da posse do agravado, situação que não se alterou com a realização da audiência de justificação de posse, a Magistrada singular, baseando-se unicamente nos depoimentos dos informantes, deferiu liminarmente a reintegração de posse e favor do autor mesmo não ter sido preenchidos os requisitos legais do artigo 561 do CPC/15.

Por fim, teceu longas considerações sobre as testemunhas contraditadas, pugnado em seguida pelo efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento do recurso para o fim revogar a decisão recorrida mantendo-se a agravante na posse dos Lotes 11 e 12 do Jardim Eldorado, na cidade de Várzea Grande – MT, até ulterior sentença de mérito da ação originária.

As contrarrazões vieram no
ID no 98669963
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nos termos da certidão de
ID no 105600498
, as informações não foram prestadas pelo Juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1013477-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA

AGRAVADO
:
CARLOS GARCIA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes pares.

No caso em comento, vale salientar que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do julgador acerca do preenchimento dos requisitos, portanto, independente de cognição completa.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em saber se estão ou não presentes os requisitos necessários para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de manutenção de posse é necessária a presença dos requisitos do
artigo 561 do CPC/15
(antigo 927 do CPC/73), que assim dispõem:

“Art. 561 - Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse:

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido,
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
,
in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142
, leciona:

"
Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.
"

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de
ORLANDO GOMES
:

“Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”.
(Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Ainda, segundo a doutrina de
Alexandre de Paula
, em sua obra “
O Processo Civil à Luz da Jurisprudência”, verb. no 15.869
:

"A posse se revela pelo exercício do direito e pela utilização econômica da coisa. Caracteriza-se pela maneira de servir da coisa, de cuidar dela, de protegê-la e garanti-la. Enquanto mantiver este interesse, adequadamente exteriorizado, o possuidor não perde a posse da coisa, ainda que não esteja presente a ela
. ”

Também sobre o tema, oportuna a lição de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. ” (
CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619)

Ainda da jurisprudência deste TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Nas ações possessórias de
reintegração
ou manutenção de posse
,
para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Dentro dos limites das razões recursais e pelas provas acostadas até o momento aos autos, é patente o exercício da posse pretérita pelos autores, ora agravados, e por consequência, o esbulho praticado pelos agravantes. III
- Conquanto os agravantes insistam em afirmar que possuem direito à posse em face do Termo de Confissão de Dívida firmado com os devedores, responsáveis pelo subarrendamento aos agravados (id. 67447992), deveriam manejar a ação cabível para a retomada dos imóveis rurais e não fazerem uso de meios próprios para o alcance desse fim, ao arrepio do devido processo legal, ainda mais antes do vencimento do prazo de arrendamento”
(TJMTN.U 1024498-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021)

"
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 927, CPC - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da liminar concedida após audiência de justificação de posse." (
TJMT
-
RAI, 58470/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/10/2013, Data da publicação no DJE 15/10/2013)

No caso em tela, analisando detidamente o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se que não restaram presentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar da de reintegração de posse, conforme concedido na origem.

Aliás, a decisão singular da lavra da Juíza de Direito - Dra. Ester Belém Nunes - levou em consideração ao depoimento de dois informantes para a concessão da liminar, os quais não foram harmônicos em suas declarações, inclusive para melhor compreensão transcrevo o trecho da decisão recorrida com os fragmentos das declarações dos informantes:

"(...) Vistos...

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, alegando a autor que é proprietário de 04 Lotes urbanos encravados na quadra 154, do Loteamento Jardim Eldorado – Várzea Grande –MT, sendo os lotes 11, 12, 13 e 14, todos com 360,00m2 de área, localizados para a Rua Triunfo, atualmente Rua Castelo, esquina com a Rua Feira de Santana, atualmente Rua Celestina, no Bairro Jardim Eldorado – Várzea Grande – MT.

Diz que em abril de 2020 tomou conhecimento que a ré invadiu os lotes 11 e 12 da quadra 154 do referido loteamento conforme acima descrito. Colhido o depoimento do autor o mesmo confirma o elencado na peça vestibular.

A testemunha do autor
Hélio Rosa de Almeida
(
informante
) afirma que:

“
Mora no local há 29 anos
e
tem conhecimento
que o Dr. Carlos comprou lá e t
em conhecimento
que o Dr. Carlos zelava do imóvel pagando para ser limpo e que o autor tem a posse e domínio desde o ano de 2011”.
Grifei
.

A testemunha do autor
Joel Luciano de Campos Neto
(
em suspeição informante
) disse que:

“Mora duas quadras para frente e conhece o sr. Carlos, afirma que o autor é o dono e que a ré fez um barraco e sumiu não comparecendo mais no local,
respondeu que quem fazia a limpeza do terreno do ano de 2011 até 2020 fora o Sr. Hélio Rosa de Almeida
, afirma que a ré só foi no local por duas vezes e sumiu, afirma que os tijolos do muro eram do Sr. Carlos e que a ré foi quem furtou os tijolos do autor."

Pelos testemunhos, portanto, concluo que os terrenos sempre foram cuidados pelo autor, e sendo a ação de força nova, passível de concessão in limine da proteção possessória e precedida de justificação prévia, atrelada à documentação trazida na inicial, tenho por demonstrados os elementos probantes a caracterizar o deferimento da medida.

Ante o exposto,
CONSIDERO SUFICIENTE A JUSTIFICAÇÃO
, razão pela qual nos termos do art. 563 do CPC,
DEFIRO LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DE POSSE
, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do autor sobre o imóvel aqui discutido, qual seja:

“02 Lotes urbanos encravados na quadra 154, do Loteamento Jardim Eldorado – Várzea Grande –MT, sendo os lotes 11, 12, localizados para a Rua Triunfo, atualmente Rua Castelo, esquina com a Rua Feira de Santana, atualmente Rua Celestina, no Bairro Jardim Eldorado – Várzea Grande – MT”.

Determino, outrossim, a senhora gestora para que após o cumprimento desta liminar certifique o prazo caso à parte ré não tenha apresentado recurso e faça os autos imediatamente conclusos para sentença (...)".
Grifei
.

Conforme se denota, um dos informantes (Hélio Rosa de Almeida), embora resida no local há 29 anos, apresentou declaração vaga, não sendo enfático em informar que o autor tinha a posse do imóvel e que era de seu conhecimento que o mesmo era responsável pela limpeza e manutenção, ficando no campo do "tem conhecimento”, dando uma ideia ou a noção de algo através de informações que lhe são apresentadas.

Aliás, esta relatora teve oportunidade de ouvir a
mídia audiovisual
junto ao processo de origem, onde se pode constatar que os testemunhos dos informantes foram extremante frágeis, inclusive um deles (Joel Luciano de Campos Neto) foi indagado sobre o roubo praticado pela sua mulher (IVONE) de 200 tijolos da agravante no local do litígio, sendo inclusive lavrado um B.O. em razão tal ilícito.

Em justificativa, afirmou que os tijolos eram do autor/agravado, e que este lhe havia emprestado. Com efeito, se de fato mulher de Joel não roubou os tijolos, e estes foram emprestados pelo autor Carlos, resta demonstrado um estreito relacionamento entre ambos, que também justifica a sua inquirição como informante.

Conforme delineado no liminar recursal, as declarações prestadas pelos informantes devem ser claras, coerentes e harmonizadas com os demais elementos probatórios. Aliás, devido ao valor relativo inerente à oitiva operada nessa circunstância, se fazia necessário a análise da existência de outros elementos nos autos aos quais as informações prestadas se agregariam para potencializar a prova oral, principalmente para as elucidações dos fatos controvertidos, que não também ocorreu.

Ainda, conforme discorrido na liminar recursal, as elucidações dos fatos controvertidos são imprescindíveis, já que a agravante, que aparentemente trata-se de uma pessoa simples e humilde, ao adquirir os terrenos de
RILDO LOREZON
em
26/06/2014
, teve a diligência de reconhecer as firmas de seus protagonistas em
03/07/2014
, dando credibilidade ao negócio, conforme se vê do CONTRATO DE COMPRA E VENDA de
ID no 95825989
.

Por outro lado, o agravado que se trata de um advogado, inclusive já foi vereador do município de Várzea Grande, portanto, conhecedor do ordenamento jurídico, não teve a mesma diligência, uma vez que o CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E POSSE supostamente firmado em
24/01/2011
, não teve reconhecidas as firmas dos participantes e sequer foi assinado por testemunhas.

Não é de se olvidar que, mesmo que o reconhecimento de firma não seja obrigatório na maioria dos contratos, destaca-se que o procedimento de reconhecimento de assinatura confere maior segurança jurídica ao documento e à data em que se deram as firmas, pois garante que foi assinado pela pessoa que o instrumento menciona e inibe eventuais alegações de inexistência/vício/nulidade do negócio jurídico, muito mais no presente caso onde o vendedor MARCOS NUNES DE MENEZES afirma que adquiriu de seu ex-chefe RILDO LOREZON.

Ademais, resta incontroverso nos autos que o possuidor e proprietário do imóvel era do Sr. RILDO LOREZON, contudo, somente a agravante trouxe provas satisfatórias de que realizou um negócio jurídico com o mesmo.

O autor/agravada comprovou um negócio jurídico com o Sr. MARCOS ANTUNES DE MENEZES, afirmando que este adquiriu o direito de posse de RILDO LOREZON, sem, contudo, comprovar o negócio jurídico entre os dois últimos, inclusive os próprios informantes que declararam residir no bairro há vários anos, não conhecem a pessoa de RILDO.

Não é de se olvidar que, em se tratando de reintegração de posse, cumpre ao autor da ação, o ônus de demonstrar os fatos constitutivo de seu direito, nos termos do
artigo 373, I, do CPC/15
, sendo que na hipótese, inexiste nesta fase de cognição, o mínimo de comprovação de sua posse e do esbulho.

A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica e do esbulho, o que não é o caso, onde paira mais dúvida do que certeza.

NELSON NERY JÚNIOR
nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito.
"
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696).
Grifei
.

Ainda sobre o tema, inclusive desta Segunda Câmara Cível e de minha relatoria:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 561, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar na ação de manutenção de posse e interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica.
2. Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(TJDF 07116486620208070000 DF 0711648-66.2020.8.07.0000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 19/08/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/09/2020).

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – ALEGAÇÃO DE POSSE SOBRE O IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 927, CPC/73 –
ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES
– RECURSO DESPROVIDO. A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC/73,
que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
Se em juízo superficial não se verifica a prova da posse dos autores sobre o imóvel em discussão, não se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória.-"
(TJMT - N.U 0015369-95.2016.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 25/07/2016)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – A
USÊNCIA DA PROVA DA POSSE ANTERIOR
, DO ESBULHO E DA DATA DESTE – EXPOSIÇÃO AUTORAL VAGA E LACUNOSA SOBRE O QUADRO FÁTICO – PRETENSÃO POSSESSÓRIA LIMINAR REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê de modo claro e objetivo quais os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, assim como a qual parte compete o ônus da prova do preenchimento das exigências legais (CPC/73, art. 927 ou, atualmente, CPC/15, art. 561), dispondo expressamente que, aquele que teve a posse molestada, deve fazer prova da posse anterior juridicamente protegida (inciso I), do esbulho praticado pela parte contrária (inciso II), além de demonstrar a data da efetiva perda da posse (ou seja, do esbulho) (inciso III). 2.
A parte autora não demonstrou a posse anterior, não precisou a data do esbulho e nada comprovou quanto à ocorrência deste, não desincumbindo do seu ônus probatório, de modo que irretocável a conclusão da decisão recorrida
."
(TJMT N.U 1023077-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561 CPC –
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – POSSE NÃO COMPROVADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. Na hipótese, apesar do Agravante asseverar que sempre deteve a posse do bem, sendo esta cessada de forma injusta mediante esbulho praticado pelos Agravados, o certo é que não há elementos para concluir pela aparente veracidade do alegado e na audiência de justificação não foram apresentadas testemunhas a serem ouvidas."
(TJMT - N.U 1013928-28.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar possessória, conforme deferido pelo Juízo singular, razão pela qual, a sua reforma é medida que se impõe.

No mais, é importante salientar que a discussão acerca da posse, independentemente de deferida ou não a liminar, demandará larga instrução probatória, onde será oportunizada às partes a produção de provas que entenderem necessárias, o que no momento não é possível através da via recursal eleita, mas sim, no processo principal.

Portanto, até julgamento do processo principal, deve permanecer no imóvel a agravante ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA, a qual demonstrou que o cumprimento da liminar concedida na origem poderá trazer-lhe prejuízo incalculável, já que se encontra edificado no imóvel a sua residência, estando de eminência de ser destruída, conforme comprovam as fotos de
ID no 95825983
:

Por outro lado, inexiste perigo da demora em favor do agravado, uma vez que este possui outra residência, podendo aguardar o julgamento final do processo principal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão recorrida e indeferir a liminar possessória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021